Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LAD. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade quando há fundadas razões para os policiais ingressarem no terreno onde se localizava a residência do réu, uma vez que ele foi visto em atitude típica do tráfico de drogas, em um local conhecido pela comercialização de drogas, no qual ele já havia sido visto anteriormente, foi apontado por um usuário como sendo a pessoa que lhe havia vendido uma porção de crack, imediatamente antes de sua abordagem e, ao ser abordado, empreendeu fuga, assim, os policiais adentraram o terreno para onde ele correu e o prenderam no fundo da chácara.

2. Deve ser mantida a condenação quando as provas dos autos são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu.

3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.

4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, logo, não se admite a exasperação da pena-base quando a quantidade de droga não for relevante.

5. No caso, foram apreendidas 1,12g (um grama e doze centigramas) de massa líquida de crack, de modo que, embora se trate de droga extremamente viciante, a quantidade não pode ser considerada relevante ao ponto de se justificar a majoração da reprimenda inicial.

6. A quantidade de droga apreendida, apesar da elevada nocividade, não pode ser considerada relevante a ponto de se demonstrar que o réu se dedicava a atividades criminosas com habitualidade e afastar o benefício do artigo 33, §4o, da LAD.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.